Tribunal: TJSP
Processo: 1003669-25.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA O DETRAN VISANDO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DA AUTORA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESIGNADA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS FEITOS PREVISTOS NA LEI No 12.153/09 - ANULAÇÃO PARA ADOÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA O DETRAN VISANDO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DA AUTORA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESIGNADA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS FEITOS PREVISTOS NA LEI No 12.153/09 - ANULAÇÃO PARA ADOÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DO DETRAN PARCIALMENTE PROVIDO.